Tribunal: TJSP
Processo: 1000313-37.2025.8.26.0205
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade não configurada. Tarifa de Registro. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência de prova da despesa. Repetição de indébito de forma simples. Sentença

Ementa:
Apelação Cível. Ação revisional. Sentença parcialmente procedente. Inconformismo do autor. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recursos repetitivos. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade não configurada. Tarifa de Registro. Abuso da cobrança reconhecido, por ausência de prova da despesa. Repetição de indébito de forma simples. Sentença reformada em parte. Inversão do ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido.